Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTIA INDENIZATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: No caso em questão, a parte autora pretende a declaração da inexistência dos débitos, bem como a compensação por danos morais, ao argumento de que nunca manteve relação jurídica com a instituição financeira ré e, ainda assim, teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de procedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, o banco réu pugna pela improcedência da demanda, não havendo falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois ausente qualquer ato de ofensa à dignidade e honra da parte contrária. Em suma, sustenta inexistir nos autos qualquer elemento trazido pelo autor a indicar defeito na prestação de serviços ou desconformidade da instituição requerida com os normativos legais vigentes.
2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor da ação e a instituição financeira ré. 2.1. Ressalta-se ainda ser objetiva a responsabilidade pelo fato do serviço, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 2.2. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso em apreço, o consumidor nega ter realizado abertura de conta, solicitação de cartão de crédito e de financiamentos com o banco réu, razão pela qual argumenta ser indevida sua negativação pelo mesmo junto aos órgãos de proteção ao crédito. A corroborar suas alegações, anexou aos autos a Carta de Comunicação recebida do Serasa Experian, por meio da qual foi informado da abertura de cadastro negativo em seu nome, referente a débitos no montante de R$ 69.376,77, comprovante de Contestação Administrativa realizada junto ao réu, assim como Boletim de Ocorrência registrado acerca da fraude bancária descrita. 3.1. Nesse cenário, cabia à instituição financeira a comprovação da regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus probatório do qual não se desincumbiu. 3.2. A contestação do banco foi ofertada sem qualquer documentação anexa a fim de embasar a tese delineada e, instadas as partes a se manifestarem sobre a produção de provas, a parte ré dispensou a fase de dilação probatória, limitando-se a reiterar os termos da contestação oferecida. 3.3. Ao contrário do alegado pelo requerido, no sentido de que a parte contrária não teria entrado em contato administrativamente, permanecendo a dívida e as restrições cadastrais em aberto, verifica-se ter o autor buscado solução inicialmente pela via extrajudicial, mas não consta dos autos eventual resposta administrativa com esclarecimentos prestados ao consumidor. 3.4. Ademais, muito embora aduza estar fora de sua capacidade a verificação da autenticidade dos documentos exigidos para contratação e enviados por meio digital, tal argumento não prospera. Uma vez ofertada pela instituição financeira a modalidade de contratação 100% digital, a qual lhe rende lucros, a parte assume a responsabilidade de adotar medidas de segurança para evitar fraudes bancárias, não podendo eximir-se da reparação aos consumidores lesados em delitos caracterizados como fortuito interno, decorrentes do próprio risco do empreendimento assumido. 3.5. Nesta linha de intelecção se apresenta a jurisprudência desta Corte, a qual também reconhece ser presumido o dano moral decorrente da inscrição indevida no consumidor em cadastro de inadimplentes em decorrência de fraude bancária. Veja-se: “(...) o banco réu não comprovou que a consumidora efetivamente solicitou o empréstimo, a abertura da conta bancária e/ou o cartão de crédito, alegando igualmente ter sido vítima de fraude. A falta de verificação da autenticidade dos documentos resultou na dívida imputada a autora e, consequentemente, na negativação do nome da consumidora por cartão de crédito gerado em favor de terceiro sem a devida precaução é, dessa forma, conduta ilícita que demanda reparação.” (07122963220238070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 8/8/2024).
4. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve demonstração de efetiva contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade. 4.1. Os direitos da personalidade têm guarida constitucional (art. 5o, X) e legal (artigos 11 a 21 do Código Civil), constituindo a honra um direito intrínseco à personalidade humana e passível de reparação por danos materiais e morais. 4.2. Quanto ao valor fixado, este deve ser adequado para trazer uma resposta ao ofendido, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste ponto, o banco apelante se limita a apontar, de forma genérica, a exorbitância do montante concedido. 4.3. No caso em análise, o quantum indenizatório estabelecido pelo magistrado na origem, em R$ 10.000,00, atende às circunstâncias de fato da causa, mormente se considerado o vultuoso débito de R$9.376,77 indevidamente atribuído ao autor, e observa o padrão indenizatório usualmente seguido pela Corte em casos similares.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença devem ser majorados de 10% para 16% sobre o valor da condenação.
6. Apelação improvida.